Tribunal: TJDFT
Processo: 0013432-74.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTITUTIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ATO ILÍCITO IMPUTADO Á ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL, LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preliminar de reconhecimento da revelia fundada na ausência de apresentação dos atos constitutivos da empresa ré deve ser rejeitada se acostados junto às contrarrazões, possibilitando assim a verificação da validade do mandato de procuração outorgado pela parte.
2. Tendo a construtora demonstrado que o atraso na construção decorreu de ato ilícito da Administração Pública, ao negar a liberação do alvará de construção da obra, não pode ser a ela imputada a culpa pela mora contratual (atraso na entrega das unidades adquiridas).
3. A negativa de emissão do alvará de construção do residencial ensejou a propositura da ação cominatória contra o ente público, o que está fora da linha de desdobramento do fornecimento do produto, constituindo fato que não pode ser imputado à construtora, pois imprevisível e totalmente alheio à sua vontade. Desse modo, não se enquadra na Teoria do Risco da Atividade.
4. Ausente ato ilícito imputado à construtora e anuindo esta com o desfazimento dos negócios jurídicos entabulados com os consumidores, é cabível o pedido de rescisão dos contratos com a restituição dos valores pagos, sendo indevidos, entretanto, os pedidos de aplicação das cláusulas penais contratuais, de indenização por lucros cessantes e de compensação por danos morais em razão do atraso na entrega das unidades imobiliárias adquiridas.
5. Tendo sido os pedidos autorais julgados parcialmente procedentes, não há como impor o pagamento integral dos ônus sucumbenciais à parte ré se não verificada a sucumbência mínima da parte autora.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.